Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701656-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SAMUEL LOURENÇO DE SOUZA COUTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo n° 0710780-13.2019.8.07.0004, determinou à Ré, ora agravante, que autorize a internação do autor em LEITO DE ENFERMARIA, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. O recorrente se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, que o autor não satisfez o período de carência contratualmente previsto e autorizado por norma regulamentar, de tal modo que não praticara a agravante qualquer ato ilegal. Lado outro, defende estar em descompasso com a legislação processual a exiguidade do prazo fixado e o excessivo valor das astreintes estipuladas pelo Juízo de origem. Nestes termos, pede a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento de seu recurso. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 13877155). É o relatório. Decido Cabível na espécie o agravo de instrumento, ante a previsão do art. 1.015, inc. I, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se de decisão que deferiu tutela de urgência. Ademais, vislumbro, prima facie, os requisitos extrínsecos de admissibilidade previstos nos arts. 1.016 e seguintes do mesmo diploma processual. A concessão da tutela de urgência, contudo, demanda a presença simultânea, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, da probabilidade de provimento do recurso acrescido do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não reputo presentes. O agravo de instrumento tem como principal fundamento para a negativa de cobertura suposto descumprimento de período de carência pelo agravado, fundamento, entretanto, que, na hipótese dos autos, não se justifica, pois a legislação de regência estabelece ser vedado o indeferimento do pedido quando em caráter de emergência (art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/98). A jurisprudência desta Corte, a propósito, não pensa diferente, consoante julgados que seguem: (...) É função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde. 2. O artigo 35-C, inciso II, do da Lei 9.656/98, evidencia a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de procedimento de urgência. 3. No mesmo sentido, a súmula 597 do STJ dispõe que " A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". (...) (Acórdão n.1178322, 07208088620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise dos autos, observo que o pleito do ora agravado é fundado em relatório médico (Id. 13877154) que indica gravidade do seu estado de saúde, alertando, inclusive, para o agravamento do quadro acaso não iniciada a terapêutica apropriada, situação, portanto, que se enquadra na previsão normativa e, em consequência, dispensa o cumprimento de período de carência. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso como suporte à concessão do efeito suspensivo. Lado outro, postergo ao julgamento de mérito a questão relativa ao prazo e valor da multa fixada pelo Juízo monocrática, considerando que, segundo informado nos autos, já houve o cumprimento da decisão judicial, de modo que este ponto da controvérsia não necessita de enfrentamento imediato. Postos tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora